Tribunal: STF
Processo: ARE 1374525
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/COISA JULGADA Pretensão da agravante de que seja acolhida a impugnação, com a consequente extinção da execução Rediscussão de questão já decidida por acórdão transitado em julgado Ofensa à coisa julgada - Decisão mantida Observância do disposto nos arts. 502 e 508 do Novo CPC. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, por ter reconhecido o direito adquirido à aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março e abril de 1990 a beneficiários de complementação de pensão.



    Defende, quanto ao ponto, a incidência do Tema nº 106 de repercussão geral, em cujo julgamento teria o STF reafirmado sua jurisprudência quanto à inexistência de direito adquirido à correção monetária pelo IPC de março de 1990.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em agravo, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo rejeita o fundamento da decisão agravada, sustentando que “a argumentação do recurso é clara no sentido de violação da norma federal em razão da extensão indevida de reajuste de IPC de 1990 às complementações de aposentadoria/pensão dos recorridos”.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    Sob o Tema nº 106 da repercussão geral, cujo julgamento se encontra em andamento, este Tribunal discute 



    “a definição da competência para, após a instituição do regime jurídico único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/90), julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho, e a aplicação, ou não, do art. 884, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos casos de decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho que, com base no princípio da isonomia, deferiu a servidores da Justiça Eleitoral a extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC do mês de março de 1990 (Plano Collor) concedido pela Justiça Federal, por meio de decisão também transitada em julgado, a outros servidores” (Disponível em <http://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2631072&numeroProcesso=590880&classeProcesso=RE&numeroTema=106>).



    Na espécie, porém busca o recorrente reverter título executivo transitado em julgado, emitido pela Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu a aposentados e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) a complementação de seus benefícios em razão do reconhecimento da incidência da correção monetária sob os índices de 84,93% e 44,80%, que correspondem, respectivamente, ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990, e ao IPC do mês de abril de 1990, a partir de maio de 1990.



    Não vislumbro, portanto, identidade entre a matéria aqui tratada e o tema da repercussão geral.



    Verifica-se do acórdão recorrido, que a análise da pretensão da parte agravante exigiria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.186.184/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 11/6/19). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.117.501/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 958.605/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/6/16).



    Ademais, registre-se que, o conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 



    Nessa conformidade, encontra-se sob o pálio da proteção constitucional tão somente a garantia desses direitos, mas não seu conteúdo material, isoladamente considerado, conforme bem explicitado nos seguintes precedentes: AI nº 638.758/SP-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/07, RE nº 437.384/RS-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 8/10/04. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo .



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente